Tribunal: TJMT
Processo: 0018114-71.2018.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018114-71.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA WEILER - CPF: 057.374.591-95 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE QUEIROZ DE SOUZA (APELANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), SIMPLICIO FELIX CARVALHO DA ROSA - CPF: 941.341.201-44 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), JOSE LIVALDO DE ARAUJO - CPF: 567.902.441-15 (VÍTIMA), CASA BLANCA DISTRIBUIDORA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO O RECURSO DE LUCAS FELIPE E DESPROVEU O RECURSO DE SIMPLICIO FELIX.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FELIPE QUEIROZ DE SOUZA, SIMPLICIO FELIX CARVALHO DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I) – DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO DE SIMPLÍCIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO E IDÔNEO – PRECEDENTES – RECURSO DEFENSIVO DE LUCAS– RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS – LIAME SUBJETIVO COMPROVADO – DOSIMETRIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE – ATENUANTE RECONHECIDA – PENA INALTERADA – SÚMULA 231 DO STJ – ATENUANTE DA MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA
– RECURSO DE SIMPLÍCIO NÃO PROVIDO
–
RECURSO DE LUCAS PROVIDO EM PARTE
– AMBOS COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º) ou desclassificação do delito, quando as provas demonstram que a prática ilícita foi cometida em concurso de pessoas e divisão de tarefas.

A atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
“d”,
do Código Penal deve ser reconhecida nos casos de confissão, seja ela qualificada, parcial, extrajudicial ou retratada em sede judicial.

Inaplicável a atenuante da menoridade relativa ao réu maior de 21 anos de idade na época dos fatos.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018114-71.2018.8.11.0002

APELANTE: LUCAS FELIPE QUEIROZ DE SOUZA, SIMPLICIO FELIX CARVALHO DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
Lucas Felipe Queiroz de Souza
e
Simplício Felix Carvalho da Rosa
contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os apelantes às seguintes penas:

Lucas Felipe Queiroz de Souza
à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. 29, ambos do Código Penal;

Simplício
Felix Carvalho da Rosa
à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e à pena de 17 (dezessete) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, que, somadas nos termos do artigo 69, do CP, perfazem um total de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial fechado (reincidente), e 89 (oitenta e nove) dias-multa.

Inconformada, a defesa de
Lucas Felipe
sustenta que a participação do apelante no delito de roubo majorado foi de menor importância à concretização do fato, uma vez que teria sido induzido pelos corréus a guardar a arma utilizada no crime. Desse modo, teria praticado apenas o delito de posse de arma, pugnando pela desclassificação para tal crime.

Se mantida a condenação, pleiteia o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Além disso, requer o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-se apenas a majorante do § 2º, inciso II, no percentual de 1/3 (um terço) (id. 59016520 – pág. 05).

Por sua vez, a Defensoria Pública, representando os interesses do apelante
Simplício Felix,
pleiteia a absolvição de ambos os delitos, aduzindo ausência de provas robustas para a condenação (id. 134133195).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 134133200 e 134133201).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 137885193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FELIPE QUEIROZ DE SOUZA, SIMPLICIO FELIX CARVALHO DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

O Ministério Público denunciou os apelantes pelos seguintes eventos delituosos:

[...] no dia 09 de outubro de 2018, por volta das 15:20h., em via pública, situada na Rua Noel Rosa, Bairro Costa Verde, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados RAFAEL DE OLIVEIRA WEILER, LUCAS FELIPE QUEIROZ DE SOUZA epíteto “Luquinha” e SIMPLÍCIO FELIX CARVALHO DA ROSA epíteto “Félinho”, previamente e criminalmente ajustados, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, subtraíram, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo (apreendida) e violência física consistente em chute, coisas alheias móveis, consistente em: 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7 Prime, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), pertencente a vítima José Lidalvo de Araújo, qualificado à fl. 13/14, bem como, 01 (uma) mochila, cores preta e amarela, avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) em espécie e 01 (uma) motocicleta, Honda/CG150 FAN, placa OBL-4462 (recuperada), pertencentes a empresa/vítima Casa Blanca Distribuidora.

Narram os autos, que na data, horário e local alhures mencionados, a vítima José Lidalvo de Araújo, funcionário da também vítima Casa Blanca Distribuidora, saia do estabelecimento com a motocicleta da empresa, a fim de efetuar pagamentos e depósitos bancários, levando consigo uma mochila, contendo o montante de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), quando fora abordado por um indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado RAFAEL DE OLIVEIRA WEILER, o qual portava arma de fogo, e anunciou assalto.

Deste modo, o indigitado RAFAEL ordenou que descesse da motocicleta, e a deixasse ligada, mandando também que a vítima levantasse a camisa, tomandolhe após, o aparelho celular que estava em seu bolso, e esbravejando anunciou: “DESCE A CALÇA, DESCE A CALÇA AÍ. CADE O DINHEIRO?”, fazendo com que a vítima José se despisse em via pública, com o intuito de humilhá-lo.

Após a vítima informar que os valores encontravam-se na mochila, o assaltante chutou-lhe a perna, subtraiu a mochila e evadiu-se, utilizando a motocicleta da empresa.

Todavia, fora observado pela vítima que RAFAEL abandonou o veículo na próxima esquina, e embarcou em um automóvel de cor prata, onde estavam os denunciados LUCAS FELIPE QUEIROZ DE SOUZA e SIMPLÍCIO FELIX CARVALHO DA ROSA, que lhe prestavam auxilio.

Isto posto, dirigiu-se até a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, onde registrou o Boletim de Ocorrência n.º 2018.316488 (fl. 33/35).

Na Depol, lhe foram apresentadas as imagens que compõe o acervo fotográfico da especializada, oportunidade em que reconheceu o denunciado RAFAEL DE OLIVEIRA WEILER como sendo o assaltante que lhe abordou armado (Termo de Reconhecimento de f. 16).

No dia seguinte, em diligências para elucidação do delito, uma equipe de Investigadores de Polícia localizou câmeras existentes nas imediações, onde verificou-se nas imagens obtidas que o denunciado RAFAEL fora deixado por um veículo Chevrolet Onix, cor prata, placas BCD-6074, com dois ocupantes, em local próximo a empresa/vítima, e após sua evasão, adentrou o mesmo automóvel e empreendeu fuga com seus comparsas.

Durante as investigações, ainda, constatou-se que o veículo Onix, pertence a uma empresa de Locação, da qual o denunciado SIMPLÍCIO locava mensalmente, sob pretexto de utilizá-lo para viagens com o aplicativo Uber (fl. 72).

Solicitou-se a empresa de locação o relatório de rastreamento veicular (fl. 58/71), onde verifica-se à f. 65, que o automóvel locado por SIMPLÍCIO verdadeiramente esteve no locus delicti, tal como, encontrava-se estacionado em frente a residência de Caroline de Oliveira Weiler, sua namorada e irmã do denunciado RAFAEL.

Destarte, a Equipe Policial deslocou-se até o imóvel, contudo, o indigitado SIMPLÍCIO, ao avistar a viatura, tentou foragir com o veículo, ao que realizou-se o acompanhamento, interceptando-o após este abandonar o veículo e fugir a pé, vindo a cair em um buraco na via.

Denota-se do registro de ocorrência (fl. 26/31) a informação de que o denunciado SIMPLÍCIO não aceitou a detenção, resistindo e se debatendo, o que ocasionou lesões, levando a sua internação no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT (certidão de f. 23).

Em entrevista informal, este relata que o valor de R$ 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais) que possuía era referente a um acerto de RAFAEL, e através de outras informações, obteve-se o nome do denunciado LUCAS FELIPE QUEIROZ DE SOUZA, que teria ocultado a arma de fogo utilizado no delito em sua residência.

Assim, deslocaram-se até o imóvel de LUCAS, e após ser franqueada a entrada, lograram êxito em localizar 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 65, n.º J22046, e um carregador de pistola, calibre .380, contendo 10 (dez) munições, calibre 32 intactas.

Nessas circunstâncias, fora dada voz de prisão aos denunciados LUCAS FELIPE QUEIROZ DE SOUZA e SIMPLÍCIO FÉLIX CARVALHO DA ROSA, sendo o primeiro conduzido até a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, e o segundo encaminhado para atendimento médico.

Em seu interrogatório, o denunciado LUCAS FELIPE QUEIROZ DE SOUZA CONFESSA a prática delitiva, delatando seus comparsas (fl. 18/21).

Segundo o próprio denunciado, sua função e a de SIMPLÍCIO fora a de prestar auxílio material, através do transporte de RAFAEL até o local do delito, bem como, auxiliar sua fuga, e ao deixarem RAFAEL em um “local seguro”, este solicitou que LUCAS guardasse a arma utilizada (fl. 18/21).

Consta as fl. 54/57 capturas das imagens das câmeras de videomonitoramento, que mostram o denunciado RAFAEL e o veículo onde estavam os increpados LUCAS e SIMPLÍCIO. [...]
(
sic
do id. 59013612 – pág. 02).

Após regular instrução processual, os réus foram condenados nos exatos termos da inicial acusatória.

Todos os réus apresentaram recursos de apelação. No entanto, durante os trâmites processuais, a Promotoria de Justiça informou que o réu
Rafael de Oliveira Weiler
faleceu durante a tentativa de roubo de uma viatura da Polícia Civil, conforme consta no processo n. 1002038-13.2022.8.11.0002 (id. 134133197).

Por esse motivo, declarei extinta a punibilidade de
Rafael
, nos termos do art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal (id. 134289162).

Assim, os autos tramitam apenas em relação aos apelantes
Lucas Felipe
e
Simplício Félix
.

Do recurso de
Lucas Felipe
:

Do pleito desclassificatório
:

A defesa de
Lucas Felipe
sustenta que a participação do apelante no delito foi de menor importância à concretização do fato, porquanto teria sido induzido pelos corréus a guardar a arma de fogo utilizada no crime.

Assim, argumenta que suas ações configuram apenas a prática do crime de posse de arma de fogo (Lei 12.826/03, art. 12), pugnando pela desclassificação para tal crime.

Com efeito, importante relembrar que o ajuste prévio não é elemento essencial para o reconhecimento do concurso de agentes. Basta que se tenha um liame subjetivo, ainda que decorrente da adesão relevante a uma prática já iniciada pelo comparsa.

[...] São requisitos do concurso de pessoas a pluralidade de agentes e de condutas, o liame subjetivo entre eles, a relevância causal de cada conduta e a identidade de infração. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.229.946/PI, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019).

Já os casos de participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º), são aqueles em que a ação do agente é de pouca relevância causal, em outras palavras, é a conduta que contribui para a prática do crime de forma menos enfática e, por essa razão, deve ser encarada com menor rigor.

Na espécie, em que pese os argumentos defensivos, verifica-se que os acusados agiram em unidade de desígnios, havendo inclusive divisão de tarefas entre eles. Competia aos apelantes
Lucas Felipe
e
Simplício Félix
deixarem o réu
Rafael
próximo ao local do crime e aguardá-lo, a fim de possibilitar a sua fuga. Por fim,
Lucas Felipe
ficou encarregado de ocultar a arma utilizada na empreitada criminosa.

Essa conclusão é corroborada pelos depoimentos obtidos ao longo da instrução processual.

Ao ser ouvido durante a fase inquisitiva, o apelante
Lucas Felipe
confessou toda a prática delitiva, destacando que foi responsável por prestar apoio ao réu
Rafael
. Narrou que deixaram
Rafael
três esquinas antes da empresa onde a vítima trabalhava confirmou que a arma utilizada no delito estava escondida em sua residência, a pedido de
Rafael
(id. 59013615 – pág. 04).

Em juízo, o apelante
Lucas Felipe
negou ter confessado durante a fase policial, asseverando que estava no veículo, mas que não tinha conhecimento de que
Rafael
iria praticar o crime. Revelou que deixaram o réu
Rafael
e foram a um posto de gasolina e, posteriormente, retornaram para buscá-lo, instante em que
Rafael
lhe entregou a arma de fogo.

Já o Policial Militar
Lucas Branquinho Garcia
relatou, sob o crivo do contraditório, que identificaram os suspeitos através das imagens de câmeras de segurança da região que registraram a placa do veículo utilizado pelos criminosos. Descreveu que, ao abordarem
Simplício Félix
, esse tentou evadir-se do local, mas foi detido nas proximidades. Relatou que
Simplício Félix
confessou a ação delitiva, bem como informou que teve apoio de
Lucas Felipe
, destacando que a arma de fogo utilizada estava escondida na residência dele. Sobre a abordagem de
Lucas Felipe
, disse que o apelante confirmou ter ocultado a arma de fogo em sua residência, bem como o fato de ter acompanhado
Simplício Félix
durante a execução do crime.

Embora o apelante
Lucas Felipe
tenha alterado sua versão em juízo, nota-se que a negativa de participação é inverossímil, notadamente porque pouco crível que tenha aceitado ocultar arma de fogo simplesmente por
“já estar alí”
, sem que tivesse qualquer conhecimento do crime ou proveito dos objetos subtraídos.

Nesse cenário, evidente que o apelante
Lucas Felipe
prestou auxílio material à prática do crime de roubo majorado, tendo acompanhado o transporte do réu
Rafael
até o local, bem como o auxiliado na fuga e, por fim, ocultado a arma de fogo utilizada no crime em sua residência, situação que em nada se assemelha à participação de menor importância ou ao crime de posse de arma de fogo.

Até mesmo porque, a presença de múltiplos agentes no palco delitivo, recaindo sobre apenas um dos réus a tarefa de executar diretamente o verbo do tipo, incumbindo-se aos corréus a função de prestar assistência e garantir a fuga motorizada, não afasta a conclusão de que todos os participantes tinham o mesmo propósito de assenhorar-se dos bens do ofendido, estampado o elemento subjetivo do tipo.

Na linha do exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo, seja para desclassificar a conduta ou reconhecer a participação de menor importância, mormente porque o apelante
Lucas Felipe
acompanhou toda a empreitada ilícita, assegurando ao réu
Rafael
apoio motorizado e ocultação da arma de fogo, o que caracteriza agir de expressiva relevância.

Do apenamento
:

Em outra vertente, pretende a defesa o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Com efeito, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma agravante ou atenuante. Ao rechaçar a atenuante da confissão espontânea o magistrado singular consignou que
“não reconheço a atenuante da confissão espontânea, pois, em juízo, o réu negou a prática do crime”
(
sic
do id. 59016510 – pág. 07).

Contudo, a reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que a atenuante em tela incide nos casos de confissão, seja ela qualificada, parcial, extrajudicial ou retratada em sede judicial.

A propósito:

[...] O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada [...]
(REsp n. 1.972.098/SC, Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

[...] Tendo o paciente reconhecido seu envolvimento no delito, pois confessou parcialmente sua participação, dizendo que fez coisa errada, mas negando ter encostado a mão nas vítimas, deve haver a incidência da atenuante da confissão.

3. Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/2/2022). [...]
(AgRg no HC n. 736.096/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022).

Na espécie, verifica-se que o apelante confirmou em seu interrogatório extrajudicial ter participado da prática delitiva, o que configura a incidência da atenuante.

Contudo, quanto à menoridade relativa, verifica-se que, na data do fato delituoso (09/10/2018), o apelante
Lucas Felipe
já havia completado 21 (vinte e um) anos de idade, pois nasceu em 07/06/1997, situação que impossibilita o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, que exige que o réu seja menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

Assim, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante
Lucas Felipe
, a pena intermediária permanece inalterada, pois estabelecida no mínimo legal, em estrita observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa, o magistrado singular reconheceu a incidência das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, elevando a pena no percentual único de 2/3 (dois terços).

Com efeito, o quadro probatório dos autos é suficiente para amparar a conclusão de que o delito foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, devidamente apreendida e confessada pelos apelantes.

Ademais, ainda que reconhecida duas causas de aumento de pena, o magistrado singular exasperou a pena somente na fração mais grave de 2/3 (dois terços), em estrita observância a não cumulação de causas de aumento na terceira fase.

A propósito:

[...]
Este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento
, ressalvada a possibilidade aplicação cumulativa diante de fundamentação específica e concreta com base nos elementos concretos do delito, o que não ocorreu no presente caso, em que pese a notícia de que o roubo foi praticado por diversos agentes e várias armas de fogo, o que torna imperativa a incidência exclusiva da majorante pelo emprego de arma de fogo. Precedentes. [...]
(HC n. 735.413/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022).

Portanto, ausente qualquer ilegalidade, pois devidamente comprovadas e aplicadas as causas de aumento de pena, mantenho a pena do apelante
Lucas Felipe
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Por fim, observa-se que a pena de multa foi fixada em 68 (sessenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

No caso dos autos, observando a situação econômica do apelante e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Do recurso de
Simplício Félix
:

Do pleito absolutório
:

A defesa de
Simplício Félix
sustenta que não há provas suficientes para embasar a condenação prolatada. Afirma que a vítima não realizou o reconhecimento do apelante, bem assim que o depoimento do PM
Lucas Branquinho Garcia
foi confuso, pois não se recordava se o apelante havia confessado.

A existência dos fatos encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência (id. 59013616 – pág. 05), auto de resistência (id. 59013616 – pág. 11), termo de exibição e apreensão (id. 59013617 – pág. 04), relatório policial (id. 59013626) e depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

No tocante à autoria, as provas colhidas são firmes e plausíveis em prol da descrição realizada na denúncia.

O
apelante
Simplício Félix
não foi ouvido durante a fase extrajudicial, em razão de ter sido hospitalizado para tratamento dos ferimentos decorrentes de sua resistência à prisão.

Em juízo, o apelante afirmou que trabalhava como motorista de aplicativo e negou participação na prática delitiva. Respondeu que, na data dos fatos,
Lucas Felipe
pediu que o levasse até uma distribuidora no centro da cidade e que, ao fim do compromisso, levou
Lucas Felipe
de volta para sua casa. Negou que o réu
Rafael
tenha entrado no veículo. Questionado o motivo de ter passado várias vezes próximo ao local do crime, respondeu que sua namorada, irmã de
Rafael
, morava a cerca de 200 (duzentos) metros do local e que sempre trafegava naquele local. Sobre o crime de desobediência, disse que, ao deixar sua namorada em casa, percebeu um veículo Toyota Corolla lhe seguindo e empreendeu fuga, por acreditar que seria assaltado. Narrou que andou por 500 (quinhentos) metros e foi abordado pelos Policiais Militares. Negou ter corrido ou caído em um buraco, alegando que foi algemado e quebrou o braço, ocasião em que foi levado ao Pronto Socorro Municipal.

Embora o apelante
Simplício Félix
tenha negado a prática dos delitos em juízo, verifica-se que a sua versão se contradiz dos demais elementos probatórios.

O policial
Lucas Branquinho Garcia
relatou, em juízo, que a guarnição foi acionada para atender à ocorrência de roubo e, ao chegar ao local, a vítima descreveu as características do suspeito, posteriormente identificado como
Rafael
. Detalhou que, segundo as informações de testemunhas e pesquisando as imagens de câmeras de segurança das imediações, encontrou-se um veículo que estaria dando várias voltas na região. Destacou que, a partir da placa do automóvel, identificaram que o veículo pertencia a uma empresa de locação de automóvel e, ao questionar a empresa, foram informados do condutor
Simplício Félix.

Prosseguindo, o policial relatou que, por meio do sistema de rastreamento do veículo, conseguiram encontrar
Simplício Félix,
parado com o veículo em frente à residência de uma moça. Declarou que, ao perceber a aproximação dos policiais,
Simplício Félix
empreendeu fuga, mas foi detido ainda nas proximidades. Confirmou que o apelante estava agitado e, inicialmente, negou os fatos, contudo, após ser indagado, passou a confessar a prática delitiva. Asseverou que
Simplício Félix
indicou a pessoa de
Lucas Felipe
como sendo um de seus comparsas, inclusive informando que a arma de fogo estaria com ele, o que foi posteriormente confirmado pela apreensão da arma de fogo na residência de L
ucas Felipe.

No mesmo sentido, o PM
Waldemar Castro Alves Cunha
declarou que identificaram o veículo de
Simplício Félix
por meio das imagens de segurança do local. Disse que, por meio do sistema de rastreamento, foi possível chegar ao apelante
Simplício Félix
e que, de acordo com o relato de outros policiais, o apelante estava descontrolado, tentou fugir e acabou caindo e se machucando, sendo encaminhado ao hospital. Detalhou que recebeu as informações de que L
ucas Felipe
teria participado do crime e que ele estava com a arma do crime. Informou que, inicialmente,
Lucas Felipe
negou a prática delitiva, contudo, após encontrarem a arma de fogo escondida no quarto dele, embaixo de um armário, esse passou a admitir que estava no local do crime, negando ter conhecimento das intenções de
Rafael
.

O Policial respondeu, ainda, que a vítima reconheceu a arma de fogo como sendo a utilizada por
Rafael
, bem assim que as imagens das câmeras de segurança capturaram o carro transitando pelo local, enquanto aguardava por
Rafael
.

Nesse cenário, em que pese a afirmativa defensiva de ausência de provas, percebe-se que o caso dos autos é o contrário disso, notadamente porque sem a confissão extrajudicial de
Simplício Félix
, não seria possível chegar até
Lucas
Felipe, pessoa que escondia a arma de fogo.

Além disso, as gravações de segurança e o sistema de rastreamento do veículo demonstram que o apelante
Simplício Félix
se dirigiu até a residência de
Rafael
, o levou até as proximidades do local de trabalho da vítima e o aguardou, a fim de facilitar a fuga da cena delitiva, participando de forma ativa para o sucesso da atividade ilícita.

Ademais, o fato de
Simplício Félix
não ter sido reconhecido pela vítima também não acarreta na sua absolvição, notadamente porque, como bem demonstrado ao longo de toda a instrução processual, não foi ele o responsável pela abordagem, sua função foi de prestar apoio motorizado, permitindo uma fuga mais exitosa para a empreitada criminosa.

Diante disso, verifica-se que a prática do crime de roubo majorado é amplamente demonstrada pelas provas obtidas ao longo da instrução processual, em especial pelas declarações dos agentes policiais, no sentido de que
Simplício Félix
confessou a prática delitiva, indicando os demais réus e destacando que Lucas Felipe estava com a arma de fogo, o que foi posteriormente confirmado. Da mesma forma, o crime de desobediência é comprovado pelas declarações dos policiais, que atestaram a resistência do apelante no momento de sua prisão.

Nessa linha, ressalta-se que a palavra dos policiais constitui meio de prova idôneo, notadamente por estar em consonância com os demais elementos de provas produzidos e, ainda, pela ausência de qualquer dúvida quanto à imparcialidade dos agentes.

Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ:

[...] Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.066.182/SC, relator Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022).

Diante desse cenário, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras das testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Indiscutível, portanto, a culpa do apelante, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Da pena de multa –
ex officio
:

Embora a pena de reclusão tenha sido fixada de forma legal e proporcional, entendo que a pena de multa de
Simplício Felix
também merece ser revista.

Como já explanado, a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

No caso, observando a situação econômica do apelante e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária de
Simplício Felix
para 28 (vinte e oito) dias-multa para ambos os delitos, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de:

(i.)
dar parcial provimento
ao recurso de
Lucas Felipe Queiroz de Souza
, para reconhecer a atenuante da confissão em seu favor, mantendo a pena privativa de liberdade inalterada, em observância à Súmula 231 do STJ e, de ofício,
reduzir
a pena de multa para 16 (dezesseis) dias-multa;

(ii.)
negar provimento
ao recurso de
Simplício Felix Carvalho da Rosa
e, de ofício,
reduzir
a pena de multa para 28 (vinte e oito) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022